Tribunal: TJDFT
Processo: 0747672-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais, além da declaração de inexistência de débitos e baixa do nome.
2. Em seu recurso, alega que a contratação do serviço foi regular e que os débitos em nome do autor são legítimos. Acrescenta que a plataforma Serasa Limpa se trata de plataforma de negociação de débito que não tem visualização pública. Requer a reforma da sentença para afastar as condenações impostas na sentença, ou, subsidiariamente a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar (i) se a cobrança é legítima; (ii) se a cobrança gerou danos morais, bem como a sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Verifica-se que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, não se vislumbrando a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. As telas sistêmicas juntadas pela recorrente servem como meio de prova. Todavia, no caso que ora se analisa, as telas juntadas somente corroboram para as alegações do autor, que há débitos lançados em seu nome pela recorrente. Cabia à recorrente demonstrar que o recorrido foi o legítimo contratante do contrato no 003/41600999-5. Conforme documentos juntados aos autos o número vinculado ao contrato e o endereço não são do recorrido. Resta claro que a recorrente não se certificou dos cuidados necessários para dar segurança ao negócio jurídico como a exigência da apresentação de documentos originais e a captação da biometria facial, sendo certo que a recorrente não se desincumbiu de apresentar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC). Dessa forma, correta a sentença que declarou a inexistência dos débitos em nome do recorrido.
8. No que se refere aos danos morais, com razão a recorrente. Os documentos juntados aos autos não se prestam a demonstrar o registro do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Trata-se de aviso de cobrança para renegociação de dívida inserida no sistema “SERASA LIMPA NOME”, o qual, ainda que diga respeito a débito indevido, não possui, por si só, potencial suficiente para ensejar dano à honra, à imagem ou à vida privada do recorrente.
9. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O nome do autor não foi inscrito em cadastro de inadimplentes. O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Precedentes: Acórdãos 1407619; 1404935; e 1412516.
10. Além disso, não restou demonstrado que houve cobrança vexatória e abusiva, não se desincumbindo o autor de demonstrar tal fato (art. 373, I, do CPC). Assim, ante a ausência de fato capaz de superar os dissabores e os contratempos cotidianos, o dano moral não restou caracterizado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação de reparação por danos morais e exclusão do nome dos cadastros restritivos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o e 14, § 3o; CF, art. 5o, V e X.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1407619, R. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, J. 11/3/2022, P. 5/4/2022; TJDFT, Acórdão 1404935, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Segunda Turma Recursal, J. 7/3/2022, P. 18/3/2022; TJDFT, Acórdão 1412516, R. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, J. 6/4/2022, P. 18/4/2022.